Tribunal: TJDFT
Processo: 0706005-22.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EMBRIAGUEZ PATOLÓGICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAUS ANTECEDENTES. MANTIDOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso dos autos, não restou comprovado que o apelante sofre de doença crônica de alcoolismo a fim de fundamentar a embriaguez patológica, que é considerada doença mental capaz de tornar o agente inimputável conforme disposto no art. 26 do Código Penal. Mantida a condenação por embriaguez ao volante.
2. A condenação definitiva por fato anterior ao crime exposto na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal é apta a configurar maus antecedentes, ainda que não se preste a caracterização da reincidência.
3. É proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato cominada para o delito, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação específica para a utilização de fração em patamar superior.
4. Não que se falar em fixação de honorários advocatícios em favor de Núcleo de Prática Jurídica quando não há prova nos autos de que o réu possui condição financeira para arcar com os honorários advocatícios, pois a Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso". Assim, não existindo comprovação nesse sentido, os honorários pleiteados não podem ser fixados.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para fixar a pena definitiva em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, além da proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo pelo prazo de 03 (três) meses, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.